Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749681-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DO EGYPTO GONCALVES AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO DO EGYPTO GONÇALVES em face da decisão proferida na ação de Cumprimento de Sentença, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília, proposta pela ora agravada, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A em desfavor do agravante, que não acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 217009832, dos autos de origem): (...) Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no art. 835, I, do Código de Processo Civil, com preferência sobre qualquer outro bem. Realizando verdadeira atividade de ponderação de interesse, o legislador conferiu, por sua vez, presunção relativa de impenhorabilidade à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme art. 833, X, do Código de Processo Civil. Não se olvida que a Corte Superior de Justiça vem aplicando interpretação extensiva aos valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica (AgInt no REsp 2.130.406/MG, Relator Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024). Consigne-se, todavia, que é dever da executada ventilar uma das hipóteses previstas no art. 854, §3o, incisos I e II do Código de Processo Civil, assim como demonstrar que o bloqueio dos valores compromete a manutenção do mínimo existencial, à luz de precedente firmado pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, Corte Especial, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 21.02.2024, DJ 23.05.2024) (g.n.) Em atenção à manifestação da parte executada, denota-se que os valores constam em conta corrente, bem como de que não há qualquer elemento que evidencie o elemento volitivo de poupar, eis que o extrato bancário acostado não certifica eventual evolução-histórica dos valores e gastos dentre os meses. Ademais, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal montante origina-se de sua atividade precípua de taxista autônomo, não cabendo a este Juízo presumir a veracidade das alegações ou reconhecer indigitado cenário fático de ofício, sob inteligência do Tema Repetitivo n. 1235 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao quadro clínico do ora impugnante, a despeito da necessidade do uso contínuo de medicamentos, porquanto acometido de Diabetes Tipo II e debilidade psíquica, estes não ostentam valores de mercado significativos, sendo possível, inclusive, a retirada de alguns por intermédio do programa social Farmácia Popular, que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, por meio de parceria com farmácias da rede privada. Consoante sítio eletrônico oficial (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/farmacia-popular), a Farmácia Popular disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção e, a partir de 10 de julho de 2024, também para dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Nessa esteira, salienta-se que o ato constritivo em nada desalenta o mínimo existencial da pessoa do executado; em verdade, sobrepõe o interesse do credor ao do impugnante, observando as balizas consagradas pelo pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). Ante o exposto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e, por consectário, CONVERTO O BLOQUEIO EM PENHORA, sob fundamento do art. 833, X c/c art. 854, §3o, I, ambos do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. Intime-se a parte exequente com o fito de indicar seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de eventual inércia ser interpretada como desistência. Em suas razões recursais, o agravante alega que foram bloqueado em sua conta corrente R$ 43.917,52 (quarenta e três mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e que esse valor é fruto de suas rendas como taxista. Aduz que está em tratamento psiquiátrico e que a quantia depositada em sua conta corrente se destinava à manutenção de sua subsistência e seu tratamento médico. Afirma que diante dessas razões aventadas, os valores constantes em sua conta corrente têm caráter de poupança e que a jurisprudência do STJ considera impenhoráveis os valores depositados a qualquer título, desde que até 40 salários-mínimos. Afirma que não há qualquer requisito que se faça necessário cumprir para comprovar a impenhorabilidade de verba, apenas que esteja em conta bancária e que seja limitada a 40(quarenta) salários-mínimos. Alega por fim, que todos os elementos dos autos deixam clara a natureza alimentar das verbas bloqueadas e que a exigência do juízo no sentido de que se comprova a intenção subjetiva de poupar é descabida. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão de ID 217009832 (na origem) e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o desbloqueio e a liberação dos valores ao agravante. Preparo em ID 66470963. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Do que se extrai da argumentação do agravante, tem-se que ele entende que, independentemente da conta em que esteja depositado o valor, se for abaixo de 40 salários mínimos é considerado impenhorável. Se é verdade que o Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à norma do Art. 833, X do CPC, considerando impenhorável quantias de até 40 salários mínimos, sejam elas depositadas em conta corrente, poupança ou fundo de investimento, também é verdade que a situação deve ser vista caso a caso. Faz-se necessária a demonstração clara, nos autos, da impenhorabilidade dos valores. Se fosse considerada essa ideia de forma geral, a penhora restaria esvaziada no processo, visto que raramente alguém teria, disponível em conta, valores acima de 40 salários mínimos. Assim não é esse o entendimento desta relatoria, nem mesmo da Colenda 5a Turma. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1806981, 0730829-48.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.). A teor do artigo 854, § 3o, inc. I do CPC, é ônus do executado a comprovação da impenhorabilidade de quantias depositadas em sua conta, ônus que o agravante não conseguiu se desincumbir, já que não juntou nenhum documento nesse sentido, limitando-se tão somente a juntar o extrato da referida conta unicamente com a demonstração do bloqueio efetuado e laudos médicos que não comprovam o comprometimento do seu mínimo existencial nem tampouco que os valores bloqueados foram recebidos em razão do seu trabalho como taxista. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PENHORA VIA SIBAJUD. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Não comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado o interesse dos executados na quitação do débito, e inexistente manifestação sobre proposta de parcelamento após o decurso do prazo de suspensão do feito, resta autorizada a pesquisa de bens nos sistemas conveniados. Desse modo, não há que se falar em nulidade da penhora, tampouco em retorno dos autos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como microempreendedores individuais, deve ser mantida a penhora a constrição efetivada nas contas bancárias dos executados, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1914568, 0719035-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Assim colocada a questão, entendo que alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X do CPC não se mantém por absoluta falta de provas. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital